Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ORAL. PERMUTA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA. GRAVAME APÓS A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. NÃO TRANSFERÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a apreciação da exceção do contrato não cumprido, prevista expressamente nos artigos 476 e 477 do Código Civil, é imprescindível sua efetiva demonstração, que não é passível de análise fundada em meras alegações.
2. No caso concreto, no momento da permuta de bens móveis, não havia bloqueio judicial sobre o bem, tanto que foi promovida a transferência da propriedade ao requerido, não podendo este valer-se da exceção do contrato não cumprido para deixar de exercer as obrigações pactuadas, consistentes no pagamento do saldo restante e na entrega da CRLV para que o autor possa promover a transferência do veículo.
3. Não se torna necessária a suspensão da demanda para a procedência do pedido autoral, quando o objetivo dos presentes autos é somente impor ao réu o cumprimento de obrigação contratual da qual descabe falar em exceção do contrato não cumprido, quando comprovado que a obrigação do requerido foi executada. Vale dizer, a existência de gravame não impede o cumprimento pelo requerido do contrato pactuado, devendo tal bloqueio ser resolvido à parte da presente relação contratual.
4. Negou-se provimento ao recurso.